Tribunal: STF
Processo: HC 261161
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.9.2025, pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em benefício de Jociel Meireles dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.8.2025, foi desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.812.916/ES, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 13.4.2023, pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca da Capital/ES, às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e cento e sessenta e sete dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 22 de abril de 2022, por volta das 16:32, na Rua Iguape, bairro Vila Nova de Colares, neste município, o denunciado Jociel Meireles dos Santos trazia consigo 69 (sessenta e nove) ‘buchas de maconha’, conforme auto de apreensão de fls. 07 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 08” (fl. 1, e-doc. 2).



    3. Em 21.2.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA DOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ. 



    2. As circunstâncias em que ocorreu a apreensão evidenciam que a droga apreendida não era apenas para uso. A mera alegação do acusado de ser usuário de drogas, não o exime da prática do delito que lhe é imputado, até porque é de sabença que muitos usuários de drogas praticam a traficância para sustentar o próprio vício. Precedentes deste e. TJES. 



    3. Recurso a que se nega provimento” (fl. 5, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão a defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual.



    A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.812.916/ES. Em 8.6.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 9.8.2025:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 



    2. O agravante foi condenado em primeira instância pelo delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 



    3. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo a condenação. 



    4. O agravante interpôs recurso especial, alegando violação ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e pleiteando a desclassificação do crime para o de porte de drogas para uso próprio, previsto no art. 28 do mesmo diploma legal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte de drogas para uso próprio. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As instâncias ordinárias concluíram que as drogas se destinavam à mercancia, com base em depoimentos e na quantidade de drogas apreendidas, não sendo crível a alegação de consumo próprio. 



    4. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 



    5. A jurisprudência do STJ impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Tribunal, conforme a Súmula n. 83 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso próprio não é possível quando as instâncias ordinárias concluem pela destinação à mercancia, com base em elementos fático-probatórios. 2. O revolvimento fático-probatório é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. O recurso especial não é conhecido quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, conforme a Súmula n. 83 do STJ.’” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “o paciente foi condenado por tráfico de drogas com base na apreensão de 47,4 gramas de maconha (laudo anexo), sem que houvesse qualquer outra prova que o conectasse aos verbos do art. 33 da Lei de Drogas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que, “em nenhum momento, o paciente foi flagrado vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros, tendo a condenação sido baseada no depoimento dos policiais militares, que se limitaram a confirmar a apreensão dos entorpecentes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta “a inegável influência do julgamento do Tema 506 pelo STF no presente caso. No paradigmático debate ocorrido no Supremo Tribunal Federal, concluiu-se que a posse de pequena quantidade de maconha para uso próprio não constitui crime, estabelecendo, em complemento, que o porte de até 40 gramas da referida droga pressupõe a figura de usuário, e não de traficante” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator determine a suspensão do início da execução da pena até o julgamento do writ, e, ao final; 



    b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal considere atípica ou mesmo desclassifique a conduta do paciente para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Na sentença condenatória, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca da Capital/ES anotou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática do delito de tráfico de drogas:



    “Analisando detidamente os autos, verifica-se que a materialidade do fato narrado na denúncia decorre, basicamente, dos seguintes elementos de cognição: a) APFD; b) Boletim Unificado de folhas l2/14, do inquérito policial em anexo; c) Auto de apreensão de folhas 07, do inquérito policial em anexo; d) Auto de constatação de substância entorpecente de folha 08, do inquérito policial em anexo; e) Laudo de exame químico de folhas 16. A autoria restou induvidosa em relação ao acusado, sobretudo diante dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e perante este juízo, bem como, pelas demais provas produzidas nos autos. No caso em apreço não pairam dúvidas acerca da concretização do tipo penal em evidência par parte do denunciado, eis que está devidamente comprovada pelas provas carreadas tanto na esfera policial, quanto em juízo. Inicialmente destaco que o acusado foi preso em flagrante neste município. Em relação a autoria, um dos policias militares, Sr. BRUNO NEVES SANTOS , perante este juízo, nesta data declarou ‘[ ... ]que se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE não reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; que visualizaram um individuo no fundo de uma rua e ele dispensou uma quantidade de maconha quando viu a viatura; que fizeram a abordagem e foram até o local e pegaram o objeto dispensado; que depois usaram o k9 na área de onde ele saiu, que era uma área de mata, para fazer buscas, mas nada mais foi encontrado, pelo que se lembra; que o local é ponto de venda de drogas; que quando visualizou a réu, viu ele dispensando a droga próximo ao valão; que o réu estava caminhando sozinho, mas próximo na rua tinhas outras pessoas no momento; que acha que ele é morador da região, pois já tinha visto ele próximo ali; que lido, confirma o depoimento de fis. 04 do IP; que lido passou a lembrar que foi encontrado alga com a k9; que não lembra o que o réu falou no momento; que participou da diligência com mais o cabo Guedes e depois chegou mais 2 ou 3 PM do k9; que estavam em patrulhamento de rotina; que não registrou por vídeo a diligência ou a abordagem; que não visualizou o réu vendendo a droga e somente dispensando a droga; que havia outras pessoas na rua, mas com o réu não, pois ele caminhava sozinho; que em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado; que foi o cab Guedes que pegou a sacola; que foi maconha apreendida, mas não lembra a quantidade. [ ... ]’. No mesmo sentido o depoimento da testemunha PM SANDRO DE SOUSA GUEDES. Acerca da prova testemunhal ser principalmente dos policiais que procederam a flagrante, a jurisprudência é assente quanto a idoneidade para embasar a decreto condenatório, mormente quando há outros elementos que corroboram as aludidos depoimentos, como é o caso dos autos. Destaco, ainda, que os policiais foram uníssonos em afirmar que quando o réu os viu, dispensou a sacola de drogas em um bueiro e quando os policiais o abordaram e pegaram a sacola a mesma estava cheia de droga. O réu negou perante este juízo que estaria traficando e disse que estava apenas comprando, porém, verifica-se que a versão do réu não é nada crível visto que os policiais afirmaram que a sacola cheia de droga pertencia ao réu, e pela quantidade de drogas, não é crível que seja para consumo próprio. Ademais, a defesa não trouxe qualquer elemento de prova capaz de pôr em dúvida o depoimento prestado pelos Policiais, ou comprovou que os policiais pudessem ter qualquer motivo ou intenção de prejudicar o réu atribuindo-lhe de forma inverídica as fatos que são descritos na denúncia. Saliento que o valor probatório dos depoimentos dos policiais é devidamente reconhecido pelos Tribunais, inclusive pelo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: (...). Assim, muito embora negue os fatos que lhe são imputados, trata-se tal negativa do réu de uma versão que não está em consonância com as provas produzidas a luz do contraditório, nem como os coerentes testemunhos dos militares que não evidenciaram qualquer intuito em prejudicá-lo. Portanto, relativamente a autoria, a despeito da negativa da autoria pelo acusado, extrai-se dos documentos colhidos na persecução contraditória fatos que caracterizam o tipo e corrobora a justa causa. E que, o próprio estado flagrancial e as testemunhas ouvidas durante a instrução contraditória confirmam os fatos narrados na denúncia. Assim, a negativa de autoria, não poderá, por si só, impedir o reconhecimento da prática delituosa pelo acusado. Sobre o tema, a jurisprudência é no sentido de que de nada adiantará a negativa de autoria, se o juiz se convencer da prática delituosa através de outros elementos constantes nos autos, evidentemente, após uma análise detalhada dos indícios, circunstâncias em que se deu a prática criminosa em apuração, em consonância com o texto do art. 200 do Código de Processo Penal, tendo em vista o princípio do livre convencimento e da relativização dos efeitos da retratação, não estando o julgador adstrito a preconceitos legais na aferição das provas não podendo, entretanto, abstrair-se ou alhear-se do seu conteúdo. E na livre apreciação destas que o Juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção. Nesse sentido: (...). Portanto, cotejando estes elementos de prova, devidamente submetidos ao contraditório por ocasião da instrução processual, verifico que o denunciado tinha entorpecente, com a finalidade de comercialização, no momento em que foi abordado, em desacordo com determinação legal, nos termos da Portaria nº 344/1998 da SVS/MS e artigo 33, da Lei no 11.343/06” (fls. 2-3, e-doc. 3).



    8. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo ratificou a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo:



    “A materialidade encontra-se indene de dúvidas, através dos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, pelo boletim de ocorrência unificado, pelo relatório final do Inquérito Policial e do laudo químico. 



    Já a autoria, foi comprovada pela prova oral existente nos autos. 



    Nesse sentido, os policiais que participaram da operação relataram, na esfera policial e em juízo que avistaram o apelante no final de uma rua e que, ao avistar a viatura, este dispensou uma quantidade de maconha que trazia consigo próximo aos valão, bem como que fizeram a abordagem e pegaram o material dispensado. 



    Afirmaram, ainda, que usaram o k9 na área de mata de onde ele saiu para fazer buscas, mas não encontraram mais drogas, ressaltando que o local é ‘ponto de venda de drogas’. 



    Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal. 



    Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ e deste e. TJES, senão vejamos: (...).



    Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, mantenho a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em sua absolvição. 



    Do mesmo modo, portanto, não há que se falar em desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, uma vez que as circunstâncias em que ocorreu a apreensão evidenciam que a droga apreendida não era apenas para uso. Assim, resta indene de dúvida que o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, posto que restou comprovado pelas provas orais colhidas durante a instrução criminal. 



    Ademais, vale ressaltar que a mera alegação do acusado de ser usuário de drogas, não o exime da prática do delito que lhe é imputado, até porque é de sabença que muitos usuários de drogas praticam a traficância para sustentar o próprio vício” (fls. 6-7, e-doc. 4).



    9. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.812.916/ES, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a tese de desclassificação da conduta do paciente, assentando a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Estes os fundamentos do voto do Relator, Ministro Messod Azulay Neto:



    “A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão que não conheceu do recurso especial, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    A controvérsia cinge-se à possibilidade de desclassificação do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para o tipo previsto no art. 28 do mesmo diploma legal. 



    Conforme se extrai do posicionamento das instâncias ordinárias, há elementos suficientes de que, no caso dos autos, as drogas se destinavam à mercancia, e não ao consumo pessoal. Nesse sentido, colaciono trecho da sentença (fl. 42): 



    ‘O réu negou perante este juízo que estaria traficando e disse que estava apenas comprando, porém, verifica-se que a versão do réu não é nada crível visto que os policiais afirmaram que a sacola cheia de droga pertencia ao réu, e pela quantidade de drogas, não é crível que seja para consumo próprio. Ademais, a defesa não trouxe qualquer elemento de prova capaz de pôr em dúvida o depoimento prestado pelos Policiais, ou comprovou que os policiais pudessem ter qualquer motivo ou intenção de prejudicar o réu atribuindo-lhe de forma inverídica os fatos que são descritos na denúncia.’ 



    O Tribunal de origem confirmou integralmente o enquadramento da sentença (fl. 104).



    Concluir de forma diversa da solução apresentada pelo Tribunal de origem demandaria inegável revolvimento fático-probatório. Logo, há óbice da Súmula n. 7, STJ para o conhecimento do recurso especial. 



    Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: (...).



    Nessa toada, o recurso especial também encontra óbice na Súmula n. 83, STJ. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-4, e-doc. 7).



    10. Na presente ação, a defesa aponta o precedente deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, com repercussão geral, Tema 506, Relator o Ministro Gilmar Mendes, como reforço argumentativo para o acolhimento da pretensão de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Nesse precedente, este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas nele previstas, tendo sido fixada a seguinte tese (Tema 506 de repercussão geral):



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);



      2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;



      3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;



      4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;



      5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



      6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;



      7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;



      8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.



    11. Extrai-se desse julgado que a presunção de “usuário” para quem pratica as condutas típicas do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é relativa. Não está vedada, portanto, a imputação pelo delito de tráfico de drogas ao indivíduo flagrado com até 40 gramas de cannabis sativa, quando as circunstâncias do caso e os demais elementos de prova indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias e o local da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão de instrumentos de traficância (balança, registros de operações comerciais, radiocomunicadores, aparelho celular com provas de comercialização etc). Nesse sentido, entre outros: HC n. 245.850/SE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2024; HC n. 243.410/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.8.2024; RHC n. 247.527/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.11.2024. 



    12. Na espécie vertente, a quantidade de droga apreendida (47,4g de maconha) ultrapassa a quantidade estabelecida no precedente deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP.



    Ademais, as instâncias ordinárias afirmaram consistente e suficiente o acervo probatório, para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas. A pretendida absolvição ou desclassificação da conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 246-961-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal ou absolvição –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 238.763-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 229.434-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    13. Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, pois as instâncias ordinárias assentaram haver provas de autoria e materialidade suficientes para afastar a absolvição do paciente e a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora